Tribunal: STF
Processo: ARE 1435087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo devolvido ao Tribunal de origem, tendo em conta “o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno.”



    O Tribunal de origem devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de possível erro material na decisão proferida.



    Verifica-se, de fato, a ocorrência de erro material, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão proferida em 10.05.2023 (eDoc. 11).



    Passo à nova análise do recurso.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ficou assim ementado:



    Constitucional - Ação de procurador do estado aposentado. Improcedência singular na forma do art. 285-A do CPC - Possibilidade de julgamento do mérito desde logo, pelo Tribunal, à luz das contrarrazões. Redução dos proventos segundo norma estadual a estabelecer subteto - Inadmissibilidade - Autor que já detinha direito adquirido a proventos integrais antes da EC 41/03 - Impossibilidade da providência por decreto, ademais, dado o princípio da reserva legal - Precedentes - Procedência que se reconhece nesta instância. Juros e correção monetária na forma da irei 11.960/09, todavia, ajuizada que foi a ação já na sua vigência. Recurso parcialmente provido. 



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XI da Constituição.



    Decido.



    O recurso não deve ser admitido. Isso porque para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. A hipótese atrai, portanto, a incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. Sobre o tema, citam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente